Tribunal: CARF
Processo: 13839.909255/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909255/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.917 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
INA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS
Alegar genericamente e juntar papéis não é prova. Dessarte, não é dever da
autoridade julgadora, diante de um sem par de documentos apresentados,
demonstrar que cada um deles possibilita ou não comprovar o que a defesa
alega. Ao alegar direito creditório, cabe ao contribuinte constituir a prova pela
precisa articulação dos elementos documentais carreados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-53.784,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, para não reconhecer direito creditório e não
homologar as compensações trazidas em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909255/2009-75
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.909255/2009-75

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo de declarações de compensação em que apontado direito
creditório com origem em Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003,
demonstrado no PER/DCOMP 40618.05898.110505.1.3.02-2031 (fls. 21 e seguintes),
para compensação de débitos declarados.

As compensações declaradas foram parcialmente homologadas por meio do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) com número de rastreamento 842624321 (fl. 92,
numeração digital), emitido em 22/06/2009 e, conforme documento de fl. 93,
cientificado em 03/07/2009, nos seguintes termos:

Em 31/07/2009 foi apresentada manifestação de inconformidade de fls. 02,
acompanhada dos documentos de fls. 05/89, com as alegações a seguir reproduzidas:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.909255/2009-75

Os anexos a que se reporta à Manifestação correspondem a tabelas a seguir:

Instruindo a Manifestação encontram-se, além das planilhas reproduzidas, Procuração e
cópia de documentos pessoais (fls. 05/07) e Contrato Social e Alteração (fls. 08/19),
Declarações e Compensação (fls. 20/89).
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.909255/2009-75

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
RECONHECIMENTO PARCIAL. DÉBITOS EM ABERTO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A alegação de que débitos que remanesceram em aberto, após Despacho Decisório de
homologação parcial, deveriam ser compensados com crédito de outro período reflete
pretensão de retificação de declaração de compensação, a qual está submetida a
procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o atendimento de pedido neste
sentido em sede de manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata o presente processo de análise de declarações de
compensação, transmitido através da PER/DCOMP 40618.05898.110505.1.3.02-2031, em que é
apontado direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 163.853,23, formado por retenções na fonte, estimativas pagas e estimativas
compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório, que reconheceu credito no valor de R$
163.739,88 (= IRPJ devido de R$ 1.829,77 – antecipações confirmadas de R$ 165.569,65)

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.909255/2009-75

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, instruindo-a
planilhas, procuração, cópia de documentos pessoais, Contrato Social e Alteração e
Declarações e Compensação.
A DRJ analisou a composição e procedência do direito creditório invocado pelo
sujeito passivo, o que levou a verificação, naquela instância de julgamento, das retenções
efetuadas e do efetivo oferecimento à tributação das correspondentes receitas, e ainda da devida
amortização das estimativas apontadas, tudo com base nas informações constantes dos sistema
informatizados da RFB. Ao final, considerou a manifestação improcedente.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fazendo
juntada aos autos dos documentos de fls. 115/117, sem apresentar alegação alguma. Veja-se o
recurso (integralmente):

Pois bem. Não há reparos a fazer à decisão recorrida, que apreciou zelosamente o
direito creditório utilizado para compensação dos débitos declarados. Entendo que este decisium
não foi impugnado pelo contribuinte, que se limitou a juntar documentos.
Ora, alegar e provar algo, como explica Fabiana Del Padre Tomé, "não significa
simplesmente juntar um documentos aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação
entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de
convencimento." ( A prova no direito tributário, Editora Noeses, 2005).
Semelhante entendimento manifestou o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, para quem: “a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída
a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não são
prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação lingüística que
relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de
confirmar o que se alega” (Acórdão 10323.534 agosto de 2008). (G.N)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.909255/2009-75

Não cabe a autoridade julgadora diante de determinados documentos existentes no
processo, identificar e demonstrar a licitude e regularidade das parcelas que compõe o saldo
negativo postulado, cabendo à defesa constituir a prova mediante precisa articulação dos
elementos. Assim, mantenho as conclusões do Acórdão recorrido
Por esses motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital